Tribunal: STF
Processo: RE 1521828
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS: COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ex-prefeito. Município de Valparaíso. Agente Político. Décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Possibilidade. Natureza constitucional das verbas. Matéria decidida em regime de Repercussão Geral no RE 650.898/RS, Tema 484. Improcedência reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 7º, os incs. V e VI do art. 29, o inc. X do art. 37, os §§ 3º e 4º do art. 39 e o art. 169 da Constituição da República. Argumenta que “o STF vem decidindo que para a concessão de 13º, férias e 1/3 de férias a agentes políticos depende da existência de lei local para tal. Porém a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está com entendimento contrário ao da Suprema Corte, conforme proferida no presente processo” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Assevera que “no caso em tela não existe lei municipal estabelecendo o direito ao 13º salário, férias e 1/3 aos agentes políticos, incluindo o Recorrido” (fl. 9, e-doc. 10). 



    Assinala ser “evidente que, com o julgamento da dita Repercussão Geral [Tema 484], não legalizou o pagamento de férias, mais um terço e 13º salário aos Agentes Públicos, mas sim, julgou constitucional a Lei Municipal do Município de Alecrim, que estabelece o pagamento de tais verbas, rechaçando o argumento da extensão constitucional a abranger sem lei local, o pagamento de direitos sociais aos agentes políticos” (fl. 11, e-doc. 10). 



    Aponta ser “indispensável para o pagamento de férias, mais um terço e 13º salário aos agentes políticos, a edição de leis municipais, com a devida autorização, somente assim, em obediência aos princípios da legalidade e moralidade, consagrada constitucionalmente que o pagamento torna devido, o que não é o caso de Valparaiso, que não dispõe de autorização legislativa local, neste sentido é o entendimento maciço doutrinário e jurisprudencial” (fl. 12, e-doc. 10). 



    Destaca que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 650898, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice- prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição da República. Todavia, o fato de ser constitucional não significa que o pagamento é obrigatório. Apenas que se houver lei é regular o pagamento” (fl. 23, e-doc. 10). 



    Pede o provimento do presente recurso para “reformar o v. Acórdão recorrido, para julgar improcedente a ação de cobrança de 13º salário” (fl. 25, e-doc. 10). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O autor, ex-agente político, pretende reconhecimento do direito de receber décimo terceiro salário e férias (não gozadas) acrescidas do terço constitucional, valores não pagos quando exerceu os mandatos de vice-prefeito e prefeito, submetido, assim, ao regime de pagamento de subsídios, conforme previsto no § 4º do artigo 39 da Constituição Federal, deixando de receber as verbas de natureza social que entende fazer jus.



    A disputa vem amparada no artigo 39, §4º, da Constituição Federal: 



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 



    Todavia, a vedação de acréscimo não exclui o direito às vantagens estendidas aos servidores ocupantes de cargos públicos, a termo do § 3º: (...).



    Dessarte, a ausência de norma municipal não pode restringir direito constitucional assegurado aos ocupantes de cargos exercidos por Agentes Políticos, tal qual entendimento no C. Supremo Tribunal Federal: (...).



    O objeto da disputa foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal e resultou no julgamento do RE n. 650.898, Tema 484 de repercussão geral, sob relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO: (...).



    Em suma, decidido o tema 484, fixou-se a tese de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal é compatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, autorizado, pois, o pleito do autor-apelante. (...)



    Nessa ordem de ideias, com renovada vênia ao entendimento original, dou provimento ao recurso e JULGO PROCEDENTE a ação para reconhecer o direito do autor ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, condenado o Município de Valparaíso ao pagamento dessas verbas” (fls. 3-7, e-doc. 8).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.898, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 484 da repercussão geral, é no sentido de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido” (Plenário, DJe 24.8.2017).



    4. Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante quanto à alegada inexistência de legislação municipal específica referente ao pagamento das verbas e rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário”. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.179.044-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES.MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.096.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Agentes políticos. Reajuste de subsídios. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 280 e 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 774.285-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora